Tribunal: TJSP
Processo: 2059654-44.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do acórdão recorrido – Reconhecido vício – Devida apreciação da preliminar de intempestividade arguida pela agravada - Rejeitada preliminar – Agravo de instrumento interposto no termo final do prazo recursal do art. 1003,§5o, do CPC – Acórdão recorrido mantido – Embargos de declaração acolhidos inalterado o resultado de julgamento.